Tribunal: TJES
Processo: 5001709-50.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001709-50.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO CUNHA MAGALHAES
RECORRIDO: Reinaldo Santos
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001709-50.2023.8.08.0011

RECTE.: DIEGO CUNHA MAGALHÃES

RECDO.: REINALDO SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
PRETENSÃO DE NULIDADE POR DOLO DE CONTRATO DE PERMUTA TENDO COMO OBJETO MOTOCICLETA ADULTERADA
.
REVELIA.

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Trata-se de pretensão de nulidade de negócio jurídico de permuta, com fundamento na prática de dolo, eis que a motocicleta entregue ao recorrente teria tido adulteração no número do motor e do chassi, fato este que teria prejudicado o recorrente na celebração de negócio jurídico posterior (nova permuta), retornando as partes ao estado anterior, e, ainda, condenando o recorrido a ressarcir o autor dos gastos realizados e pelos danos morais alegados.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Em face do exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.”.
3 –

O recorrido não apresentou contrarrazões recursais, eis que revel nos autos.
4 – Fundamentação:
Conheço do recurso, conferindo-lhe, apenas, efeito devolutivo. Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente. Analisando os argumentos trazidos em recurso
para afastar a conclusão do julgador originário, entendo que os mesmos não comportam provimento. Inicialmente, os efeitos da revelia não torna desnecessária a comprovação mínima, pelo autor, dos fatos por ele alegados em sua inicial. O recorrente, com sua inicial, não apresenta provas seguras da celebração do negócio jurídico, posto que se baseia, exclusivamente, na troca de mensagens e áudios que teria mantido com o suposto vendedor da motocicleta. Não há prova alguma de que as conversas foram mantidas com a pessoa indicada na inicial, ainda mais que este não fora devidamente qualificado na inicial (ausência de número de CPF), não constando, sequer, o número do telefone utilizado pelo interlocutor. Por mais que a permuta de bens possa ser realizada de forma informal, essa deve ser demonstrada através de elementos de convicção suficientes, não havendo prova mínima desta nos autos. O fato do requerido não ter comparecido em juízo não transfere a este o ônus da produção de prova negativa (inexistência de negócio jurídico), competindo ao autor comprovar
a sua celebração, principalmente, com quem celebrara o indicado negócio. De mais a mais, não há prova de que o bem encontra-se com chassi e número de motor adulterados, o que seria facilmente produzida com a juntada do auto de apreensão pela polícia civil (conforme informação contida na inicial), e, da realização do negócio posterior de permuta com terceiro envolvendo um veículo Palio, que supostamente teria sido desfeito em razão do problema constatado. No mais, simples telas sistêmicas, e áudio sequer anexado aos autos (link de drive não é prova legítima), não alicerçados em outros elementos de convicção, não são provas idôneas a serem consideradas pelo magistrado,
razão pela qual se impõe a manutenção da sentença de improcedência
.

5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente nas custas processuais, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade. Sem condenação em honorários, eis que o recorrido não constituiu patrono nos autos. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)